Tribunal: TJDFT
Processo: 0740458-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0740458-14.2021.8.07.0001 APELANTE: J. V. F. REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO BORGES FERREIRA APELADO: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Na petição de ID no 51450462, a recorrente J.V.F., representada por MARCELO BORGES FERREIRA, requer o desentranhamento do Agravo em Recurso Extraordinário de ID no 51448097 em razão de erro de nomeação no sistema. Nada a prover, porquanto a manutenção do documento nos autos não acarreta qualquer prejuízo ao processo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010